Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-02.2023.8.11.0051
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000895-02.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (RECORRENTE), WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS - CPF: 693.458.301-97 (ADVOGADO), VERDELUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES E FILTROS EIRELI - ME - CNPJ: 18.236.918/0001-08 (RECORRIDO), TIAGO HENRIQUE FERNANDES MANGOLD - CPF: 044.229.241-41 (ADVOGADO), JULIANO OLIVEIRA CASSEMIRO - CPF: 020.362.801-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000895-02.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.
1000895-02.2023.8.11.0051

Recorrente:
Walter Junior Alves dos Santos

Recorridos:
Juliano Oliveira Cassemiro e
Verdelub Comércio de Lubrificantes E Filtros Eireli - ME

EMENTA

RECURSO INOMINADO

–
AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO – RESTITUIÇÃO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Recurso contra sentença que determinou a restituição de honorários advocatícios devido à ausência do advogado em audiência, resultando em revelia do cliente. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada, pois o sócio da empresa extinta possui legitimidade para ação. A responsabilidade civil do advogado é obrigação de meio, não configurando desídia a ausência isolada quando houve atuação diligente no processo, com comprovada redução da condenação. Recurso provido para afastar a restituição dos honorários.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000895-02.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.
1000895-02.2023.8.11.0051

Recorrente:
Walter Junior Alves dos Santos

Recorridos:
Juliano Oliveira Cassemiro e
Verdelub Comércio de Lubrificantes E Filtros Eireli - ME

RELATÓRIO

Recurso Inominado
Cível de
Walter Junior Alves dos Santos.

Ação:
de Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Sentença
(Id. 249516701):

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente
à restituição do valor de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)

referente aos honorários advocatícios a título de danos materiais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 249516702)
:
requer a reforma da sentença para ser julgado improcedente o pedido autoral.

Contrarrazões
(Id. 249516708):

defende a manutenção da sentença, requer o desprovimento do recurso interposto, e a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no importe de 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N°
1000895-02.2023.8.11.0051

Recurso Cível Inominado n.
1000895-02.2023.8.11.0051

Recorrente:
Walter Junior Alves dos Santos

Recorridos:
Juliano Oliveira Cassemiro e
Verdelub Comércio de Lubrificantes E Filtros Eireli – ME

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam integrar a este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o recorrente ao pagamento de danos materiais.

Da narrativa inicial o autor Juliano Oliveira Cassemiro alega que contratou os serviços advocatícios do recorrente para representar sua empresa em uma ação trabalhista, ficando acordado no contrato o pagamento de honorários de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Aduz que seu patrono não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada para o dia 14/10/2021, assim como deixou de informar o autor da data do ato para que ele comparecesse, diante disso, tendo em vista sua ausência, foi lhe aplicado o efeito da revelia e foi condenado ao pagamento de R$ 31.523,50 (trinta e um mil e quinhentos e vinte e três reais e cinquenta centavos) por culpa de seu patrono.

Por esta razão,
buscou via judicial, a reparação material dos prejuízos sofridos, obtendo êxito no pedido no que tange a restituição dos honorários pagos ao advogado.

Em contraponto o recorrente, em suas razões recursais, aduz preliminarmente que a empresa não possui legitimidade ativa para, uma vez que se encontra baixada; em relação ao mérito afirma que prestou o serviço de forma adequada ao recorrido e que seus honorários não têm relação com o resultado do processo, pois atuou com esmero desde a distribuição da petição inicial, com elaboração de peças, apresentou contestação, participou de audiência de conciliação, acompanhou a perícia técnica, realizou manifestações, fez recurso ordinário provido em parte, trazendo proveitos econômicos ao seu cliente ora recorrido.

Destaca que o recorrido seria de qualquer forma condenado ao pagamento do que era devido ao trabalhador daquela ação, que o valor cobrado na ação trabalhista era de R$ 131.506.35 (cento e trinta e um mil, quinhentos e seis reais e trinta e cinco centavos) e diante do trabalho do causídico, inclusive com a propositura de recurso, conseguiu-se comprovar o pedido de demissão do reclamante daquela ação, bem como derrubar o valor da condenação para R$ 23.990.54 (vinte e três mil, novecentos e noventa reais e cinquenta e quatro centavos); e, em que pese não tenha comparecido à audiência de instrução, afirma que operou todo o trabalho de defesa entre julho de 2020 até fevereiro de 2022 no processo, sendo devido à remuneração pelos serviços prestados, desta forma, requer a reforma da sentença para afastar a condenação de restituição dos honorários.

Primeiramente deve ser rejeitada a preliminar arguida pelo recorrente, pois a empresa Verdelub Comércio de Lubrificantes E Filtros Eireli - ME encontra-se com situação baixada desde 04/01/2021, data anterior propositura da ação conforme cartão de CNPJ em Id. 249516672, deste modo o sócio proprietário tem legitimidade para demandar.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS. PROTESTO. EMPRESA EXTINTA. RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS. DÍVIDA NÃO QUITADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. -
Finda a personalidade jurídica da empresa, esta não detém capacidade para estar em Juízo, sendo os seus ex-sócios os legítimos sucessores dos direitos e obrigações eventualmente remanescentes
- Não sendo uma dívida quitada, age o credor em exercício regular de direito ao levar o nome do devedor a protesto. (TJ-MG - AC: 10000170741763002 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 19/05/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Da análise ao feito verifica-se que o recorrente apresentou como meio probatório a cópia do processo trabalhista em que atuou em Id. 249516680 e Id. 249516687, do qual se extrai que o recorrente participou todos os atos do processo, inclusive apresentou manifestação em relação a ausência na audiência de instrução, vejamos:

Deste modo o recorrente logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

Vale ressaltar que a prestação de serviços de advocacia, via de regra, é considerada uma obrigação de meio, e não de resultado, onde é imposta ao advogado a representação de seu cliente com o máximo de atenção, diligência e técnica, defendendo da melhor forma possível seus interesses.

Ademais responsabilidade civil do advogado é subjetiva e depende da comprovação do dano, da conduta culposa do profissional e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do artigo 32 do Estatuto da OAB, o que no caso não restou demonstrado.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS -
SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR PARTE DO RECORRIDO NÃO DEMONSTRADA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS QUE SE CARACTERIZA COMO OBRIGAÇÃO DE MEIO E NÃO DE RESULTADO
- PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE LHE CABIA NOS TERMOS DO ART. 373, I, CPC - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 00044366720218260292 Jacareí, Relator: Denise Vieira Moreira, Data de Julgamento: 07/07/2023, 2º Turma Cível, Data de Publicação: 07/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. -
Não restando comprovado de forma cabal a desídia do advogado na defesa dos interesses do cliente, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos morais em decorrência de suposta falha na prestação dos serviços advocatícios.
(TJ-MG - AC: 10000205745953001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 05/02/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DESÍDIA NA ATUAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DANOS MATERIAS. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 1. A prestação de serviços de advocacia, via de regra, é considerada uma obrigação de meio, e não de resultado, onde é imposta ao advogado a representação de seu cliente com o máximo de atenção, diligência e técnica, defendendo da melhor forma possível seus interesses. 2.
Não há que se falar em responsabilidade civil do advogado quando não demonstrado que, no exercício de sua atividade profissional, este foi negligente, desidioso, ou cometeu erro injustificável ou inescusável. 3. A doutrina e a jurisprudência admitem a aplicação da teoria da perda de uma chance decorrente de prestação de serviços advocatícios desde que demonstrada a desídia do advogado e comprovada a perda, por parte do cliente, de chance séria e real de obtenção do resultado favorável perante o Judiciário. 4. A teoria da perda de uma chance não pode ser aplicada quando ausente a demonstração de desídia profissional do advogado, bem como não demonstrada a chance séria e real de êxito em demanda judicial. 5. O pedido de reparação por danos morais resta prejudicado diante do reconhecimento de ausência de ato ilícito praticado pelas partes demandadas
. 6. Apelação desprovida. (TJ-DF 07274893520198070001 DF 0727489-35.2019.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 28/10/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 12/11/2020)

Logo a sentença deve ser reformada, afastando a condenação de restituição imposta ao recorrente, denso em vista que não houve demonstração de sua desídia profissional.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Saliento que em eventual aviamento de Embargos de Declaração meramente protelatório será aplicado à multa do artigo 1.026, § 2º do CPC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024